Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-95.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGIBILIDADE DOS DADOS ESSENCIAIS DO EMPRÉSTIMO E DOS ENCARGOS FINANCEIROS. PROVA ESCRITA APTA A RESPALDAR A MONITÓRIA. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA.
I. Constitui prova escrita hábil a respaldar o exercício da ação monitória cédula de crédito bancário que atende às exigências do artigo 28 da Lei 10.931/2004.
II. A ilegibilidade parcial da cédula de crédito bancário não inviabiliza o ajuizamento da ação monitória quando é possível extrair com segurança os dados essenciais do empréstimo bancário e dos encargos financeiros respectivos.
III. Na esteira do que prescrevem os artigos 331 e 397 do Código Civil, a atualização monetária e os juros moratórios incidem a partir do vencimento de cada parcela do empréstimo inadimplida.
IV. Recurso conhecido e provido.